Tribunal: TJPA
Processo: 0811457-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811457-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: POP SOM S/S LTDA

AGRAVADO: EVERTON FERREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, mesmo sem o cumprimento da ordem anterior de intimação pessoal da empresa, conforme determinado expressamente pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da determinação judicial de intimação pessoal do executado na fase de cumprimento de sentença; (ii) definir se a ordem de bloqueio de ativos financeiros, proferida sem essa intimação válida, configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do executado por meio eletrônico, via sistema PJe, não observa a forma expressamente determinada pelo Juízo de origem, que exigiu a intimação pessoal, conforme previsão do art. 513, § 4º, do CPC.

4. A inobservância da forma de intimação determinada judicialmente compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, especialmente a ordem de bloqueio de ativos financeiros, por configurar vício procedimental relevante.

5. A intimação pessoal, embora não obrigatória no caso concreto, foi deliberadamente exigida pelo magistrado em despacho anterior, no exercício do poder de direção do processo, vinculando a atuação da serventia.

6. A ausência de intimação válida impediu o início regular do prazo para pagamento voluntário ou impugnação, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7. A omissão do Juízo de origem em apreciar petições anteriores da parte agravante, que já alertavam para irregularidades processuais, reforça o vício e a insegurança jurídica do trâmite executório.

8. A nulidade reconhecida não prejudica o direito do exequente, que permanece resguardado, exigindo apenas a observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por POP SOM S/S LTDA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0010006-33.2013.8.14.0006), formulado por EVERTON FERREIRA CARVALHO.

A decisão agravada foi proferida com o seguinte comando final:

“Vistos os autos.

O feito encontra-se sentenciado (ID 41497661 e 50975909) e consta já certidão de trânsito em julgado transitado (ID 55976370), assim, não prosperará os pedidos dos executados pós coisa julgada formal e material.

Intime-se a parte exequente que nesta data procedi à ordem de bloqueio eletrônico no valor de R$ 162.919,48 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme ID 143235648, com relação às executadas POP SOM S/S LTDA - ME e NADIA CRISTINA DA COSTA LEAL. Com relação à terceira executada sob o CNPJ 24.752.796/0001-05, não consta qualquer relação com instituições bancárias nacionais, conforme certidão sob o ID 143235643.

Vindo a resposta do sistema financeiro, serão as partes intimadas.

Protocolo n. 2025003020013, realizado na data de hoje (16/05/2025).

Devolvam-me os autos conclusos para despacho com a resposta da ordem de bloqueio em 30 (trinta) dias.”

A parte agravante sustenta que não foi devidamente intimada do cumprimento de sentença na forma determinada pelo próprio Juízo de origem. Alega que o Magistrado a quo, em despacho de 13 de dezembro de 2023, determinou expressamente a intimação pessoal dos executados, nos termos do art. 513, §4º, do Código de Processo Civil, mas tal providência não foi cumprida. Ao invés da intimação pessoal, foi considerada válida apenas a intimação eletrônica pelo sistema PJe ao advogado constituído, conforme certidão de 15 de maio de 2025.

Argumenta que o bloqueio judicial foi realizado sem o devido processo legal, causando-lhe grave prejuízo, especialmente porque a empresa possui funcionários cujos salários dependem da movimentação bancária. Afirma que tomou conhecimento da ordem de bloqueio através de seu gerente bancário, antes mesmo da intimação judicial.

Destaca ainda que protocolou diversas petições em março de 2022, requerendo renovação de prazo recursal e informando erro material na publicação da sentença, as quais jamais foram apreciadas pelo Juízo a quo, configurando cerceamento de defesa.

Requer a reforma da decisão para que seja determinada sua intimação pessoal do cumprimento de sentença, conforme estabelecido no despacho inicial.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 29129107.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Mérito.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se houve observância ao devido processo legal na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à forma de intimação do executado, e se o bloqueio de ativos financeiros foi determinado de maneira regular.

Embora em análise inicial não tenha vislumbrado a probabilidade de êxito do recurso, o exame mais acurado dos autos revela que assiste razão ao agravante, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Isso porque o MM. Juízo a quo, ao iniciar o cumprimento de sentença, determinou expressamente no despacho de ID 106001894, datado de 13 de dezembro de 2023, que os executados fossem intimados pessoalmente, nos seguintes termos: "INTIMEM-SE os exequidos, no endereço da inicial, para que no prazo de 15 (quinze) dias paguem o total reclamado (...) INTIMEM-SE pessoalmente na forma do §4º do artigo 513, do Código de Processo Civil".

Ocorre que, como bem demonstrado pelo agravante, tal determinação não foi cumprida. Em vez da intimação pessoal ordenada pelo Magistrado, o executado foi intimado apenas por meio eletrônico através do sistema PJE mediante comunicação ao advogado constituído nos autos, conforme se depreende da certidão lavrada pela servidora em 15 de maio de 2025, na qual consta que "o requerido, devidamente intimado pelo sistema PJE, não efetuou o pagamento".

Essa divergência entre o comando judicial e o ato praticado pela serventia não pode ser considerada mera irregularidade formal. Trata-se de vício procedimental que compromete a higidez de todo o procedimento executivo subsequente.

Com efeito, o art. 513, §4º, do Código de Processo Civil estabelece que "se o requerimento a que alude o §1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos".

No caso dos autos, embora o pedido de cumprimento de sentença tenha sido apresentado dentro do prazo de um ano contado do trânsito em julgado — uma vez que a sentença transitou em julgado em março de 2022 e o cumprimento foi requerido em fevereiro de 2023 — o Magistrado, no exercício de seu poder de direção do processo, optou por determinar a intimação pessoal do executado.

Essa determinação judicial, uma vez proferida, deve ser rigorosamente cumprida pelos serventuários da Justiça. A desobediência a ordem judicial clara e expressa configura não apenas irregularidade procedimental, mas verdadeira nulidade processual, na medida em que impede o executado de exercer plenamente seu direito de defesa.

É relevante destacar que o Magistrado, ao optar pela intimação pessoal mesmo não sendo ela obrigatória no caso concreto, possivelmente considerou as peculiaridades do feito, incluindo o fato de que o processo tramitou originalmente em meio físico e posteriormente foi digitalizado, circunstância que poderia gerar dúvidas quanto à regularidade das intimações eletrônicas anteriores.

No caso vertente, a ausência de intimação pessoal, conforme determinado pelo Juízo, impediu o regular início do prazo para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Consequentemente, todos os atos subsequentes praticados com base nessa intimação irregular — notadamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros — encontram-se contaminados pelo vício procedimental originário.

Ademais, é imperioso reconhecer que a situação configura manifesto cerceamento de defesa. O executado não teve oportunidade de, validamente intimado, exercer seu direito de se manifestar nos autos, seja para efetuar o pagamento voluntário e evitar a incidência de multa e honorários advocatícios, seja para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, caso entendesse existirem vícios na execução.

O bloqueio de ativos financeiros, conquanto seja providência típica da fase executiva e encontre respaldo no art. 854 do Código de Processo Civil, pressupõe necessariamente a regular intimação do devedor para cumprimento da obrigação. Somente diante da inércia do devedor validamente intimado é que se autoriza a adoção de medidas constritivas sobre seu patrimônio.

No presente caso, como a intimação não observou a forma determinada pelo Juízo, não se pode considerar que o executado permaneceu inerte. Na verdade, sequer teve oportunidade de reagir, pois não foi validamente chamado ao processo na forma determinada pelo magistrado.

Acrescente-se ainda que o agravante protocolou diversas petições nos autos de origem alertando o juízo sobre irregularidades processuais, especificamente em 30 de março de 2022 (ID-56065424), requerendo renovação de prazo recursal por não ter sido regularmente intimado da sentença que julgou os embargos de declaração, bem como em 31 de março de 2022 (IDs-56205153 e 56202227), apontando erro material na publicação da sentença quanto à identificação de um dos réus.

Tais petições, de fato, jamais foram apreciadas pelo Juízo a quo. Essa omissão reforça a caracterização do vício procedimental e a insegurança jurídica que permeia o feito, demonstrando que as irregularidades apontadas pelo executado não receberam a devida atenção.

O ordenamento jurídico pátrio consagra, como garantias fundamentais do processo, os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tais princípios exigem não apenas a oportunidade formal de defesa, mas a efetiva possibilidade de a parte se manifestar validamente nos autos.

No caso em análise, a inobservância da forma de intimação determinada pelo Juízo violou frontalmente essas garantias constitucionais, impedindo que o executado exercesse plenamente seu direito de defesa e participasse efetivamente do contraditório.

Nesse sentido, é imperiosa a reforma da decisão recorrida para anular os atos processuais praticados após a intimação irregular, especialmente a ordem de bloqueio de ativos financeiros, determinando-se a intimação pessoal do executado na forma originalmente determinada pelo MM. Juízo a quo.

Ressalto que a anulação dos atos não implica prejuízo ao direito do exequente, que permanece íntegro. Trata-se apenas de garantir a observância do devido processo legal, permitindo que o executado, validamente intimado, tenha oportunidade de se manifestar nos autos, seja para efetuar o pagamento voluntário, seja para apresentar eventual impugnação que entenda cabível.

Por todas essas razões, em exame aprofundado do mérito recursal, verifico que o agravante detém razão em suas alegações, impondo-se a reforma da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para:

a) REVOGAR a ordem de bloqueio de ativos financeiros determinada na decisão agravada, determinando a imediata liberação de todos os valores eventualmente já bloqueados em nome do agravante;

b) DETERMINAR que o Juízo singular proceda à intimação pessoal do executado POP SOM S/S LTDA, na forma originalmente determinada no despacho de ID 106001894 e em observância ao art. 513, §4º, do Código de Processo Civil, a fim de que, no prazo legal, efetue o pagamento voluntário ou apresente impugnação ao cumprimento de sentença;

c) DETERMINAR que, após a regular intimação pessoal do executado e decorrido o prazo para manifestação, os autos retornem conclusos ao MM. Juízo a quo para prosseguimento do cumprimento de sentença, observando-se o devido processo legal.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/11/2025